Tribunal: TJDFT
Processo: 0704875-06.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO REJEITADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. PROPRIEDADE. TRANSFERÊNCIA. COMUNICAÇÃO DA VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO INICIAL DE COMUNICAÇÃO DO COMPRADOR. ART. 134, CAPUT, PRIMEIRA PARTE, DO CTB. SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE ATUA NO COMÉRCIO DE VEÍCULOS NOVOS E USADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELOS DANOS CAUSADOS. MULTAS EM NOME DO VENDEDOR SEIS MESES APÓS A VENDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.I. Caso em exame1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a requerida a pagar para o autor o valor de R$ 2.000,00 corrigido monetariamente desde a data do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação (ID 66480501).2. Embargos de declaração opostos pelo réu (ID 66480504) conhecidos e rejeitados (ID 66480508).3. Recurso próprio e tempestivo (ID 66480510). Custas e preparo recolhidos.4. Em suas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por omissão, afirmando que o magistrado não analisou seu argumento no sentido de que o recorrido não comunicou a venda do automóvel à autoridade de trânsito, contribuindo para a ocorrência dos fatos e afastando a pretensão de indenização por dano moral. No mérito, defende a inexistência de conduta ilícita de sua parte. Sustenta que, nos termos do art. 134 do CTB, caberia ao recorrido ter comunicado ao órgão de trânsito a venda do veículo realizada em favor do recorrente. Alega que o terceiro que adquiriu o veículo assim o fez por meio de financiamento bancário, de modo que o gravame lançado pela instituição financeira impediu a realização da transferência do registro no prazo esperado. Menciona que nunca permaneceu inerte frente à situação, informando que, tão logo procurado, não mediu esforços para resolver a situação. Aduz que a situação vivenciada não passou de mero aborrecimento, não havendo falar em dano moral. Pede a cassação da sentença ou, não sendo o caso, sua reforma, com a improcedência do pedido de indenização por danos morais.5. Em contrarrazões (ID 66480513), o recorrido suscita preliminarmente o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.II. Questão em discussão6. Saber se a situação vivenciada pelo recorrido enseja compensação por danos morais.III. Razões de decidir7. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. O recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada.8. Preliminar de nulidade de sentença por omissão. Em havendo omissão, o art. 1.013, §3o, III, do CPC, permite o imediato julgamento do pedido não analisado. Ademais, ainda que indiretamente, a questão apontada pelo recorrente foi analisada pelo Juízo, ao fundamentar que o dano moral restou comprovado. Preliminar rejeitada.9. No mérito, sem razão o recorrente.10. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).11. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.12. Pois bem, nos termos do art. 134, caput, do CTB, "no caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação".13. Na hipótese em exame, de fato, o autor não encaminhou ao DETRAN/DF o comprovante de transferência de propriedade do veículo no prazo assinalado, de modo que, ao assim agir, passou a se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da efetiva comunicação, nos termos do citado artigo.14. Ocorre que, no caso, o dano moral restou caracterizado independentemente dessa omissão do autor. Explico.15. Como é possível notar da redação da primeira parte do art. 134, caput, do CTB, a obrigação inicial de comunicação da transferência da propriedade ao órgão de trânsito é do comprador. No caso dos autos, essa obrigação fica ainda mais acentuada por se tratar o réu de uma sociedade empresária que tem por objeto o comércio de veículos novos e usados. Ora, o negócio de compra e venda entabulado entre as partes foi celebrado em 18/12/2023. Em 10/01/24, o réu realizou a venda do veículo a terceiro sem ter providenciado a necessária comunicação da transferência do bem ao órgão de trânsito, o que resultou nas multas de trânsito emitidas em nome do autor. Inegável, portanto, a falha na prestação dos serviços por parte do réu, devendo o requerido ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados ao autor.16. Por outro lado, a situação vivenciada pelo autor ultrapassou as fronteiras do mero aborrecimento, caracterizando o dano moral. Com efeito, o autor entregou o veículo ao réu, como parte do pagamento de um veículo novo adquirido por Vivian Gomes Bispo, em 18/12/23. Em junho de 2024, o autor estava recebendo multas de trânsito relativas ao veículo. Ora, inegável que a angústia e o estresse vivenciados pelo autor em decorrência dessa situação transcendem o mero aborrecimento do cotidiano, caracterizando o dano moral. Vale notar que o veículo somente veio a ser efetivamente transferido para o réu em 26/06/2024, ou seja, somente após a propositura da presente demanda e mais de seis meses após a entrega do veículo. O fato de o terceiro que adquiriu o veículo ter realizado a aquisição por meio de financiamento bancário, acarretando na constituição de gravame lançado pela instituição financeira, não exclui a responsabilidade do réu, por se tratar de fortuito interno, relacionado ao risco do negócio do recorrente. Da mesma maneira, o fato de o recorrente ter atuado prontamente para resolver o problema, assim que informado sobre a situação, não excluiu sua responsabilidade pelo dano moral provocado ao autor.17. Assim, a sentença não merece qualquer reparo.18. Nesse sentido: Acórdão 1934628, 0703443-46.2024.8.07.0020, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 29/10/2024.IV. Dispositivo e tese19. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO REJEITADA. NO MÉRITO, DESPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.